Tribunal: TJMT
Processo: 1028108-04.2021.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028108-04.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2056-23 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABA - CNPJ: 03.005.139/0011-98 (EMBARGADO), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), OVERLAND DE MORAIS COSTA - CPF: 024.221.254-92 (EMBARGADO), OVERLAND DE MORAIS COSTA - CPF: 024.221.254-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - CPF: 957.323.301-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2056-23 (EMBARGADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABA - CNPJ: 03.005.139/0011-98 (EMBARGANTE), RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - CPF: 957.323.301-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira e por entidade religiosa contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível apenas para reduzir indenização por dano moral de R$ 30.000,00 para R$ 8.000,00, mantida a responsabilização por protesto indevido de duplicata sem lastro.

A instituição financeira alega omissão quanto (i) à aplicação da Súmula 476/STJ; (ii) à tese de culpa exclusiva da emitente do título; (iii) ao nexo causal; e (iv) ao prequestionamento de dispositivos legais. A entidade religiosa sustenta contradição entre o reconhecimento do dano moral in re ipsa e a redução do quantum, além de omissão quanto ao art. 944 do CC.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à responsabilidade da instituição financeira e ao afastamento de excludente de responsabilidade; e (ii) saber se há vício na fundamentação ao reduzir o valor da indenização por dano moral reconhecido in re ipsa.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma expressa a responsabilidade do endossatário-mandatário, reconhecendo a negligência na verificação da higidez do título e afastando, ainda que implicitamente, a excludente do art. 14, § 3º, II, do CDC.

A aplicação da Súmula 476/STJ foi analisada no acórdão embargado, que concluiu pela extrapolação dos deveres de diligência. Não há omissão quanto ao nexo causal nem quanto aos arts. 186 e 927 do CC.

Não há contradição entre o reconhecimento do dano moral in re ipsa e a redução do valor indenizatório. A presunção do dano dispensa prova de sua ocorrência, mas não impede a análise de sua extensão, nos termos do art. 944 do CC.

O inconformismo das partes revela pretensão de rediscutir o mérito da decisão. A via dos embargos de declaração não se presta a tal finalidade. Considera-se incluído no acórdão o prequestionamento suscitado, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade os embargos que buscam rediscutir a responsabilidade solidária por protesto indevido de duplicata já fundamentada no acórdão. 2. O reconhecimento do dano moral in re ipsa não impede a revisão do quantum indenizatório à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 489, § 1º; CC, arts. 186, 927 e 944; CDC, art. 14, § 3º, II.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Banco Santander (Brasil) S.A. e por Mitra Arquidiocesana de Cuiabá em face do acórdão desta Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pela instituição financeira, apenas para reduzir a indenização por dano moral de R$ 30.000,00 para R$ 8.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Inconformado, o Banco Santander (Brasil) S.A. alega omissões quanto: (i) à caracterização da extrapolação dos poderes do endossatário-mandatário, à luz da Súmula 476/STJ; (ii) à tese de culpa exclusiva da emitente do título (art. 14, §3º, II, do CDC); (iii) ao nexo causal; e (iv) ao enfrentamento expresso dos arts. 186 e 927 do CC, art. 14, §3º, II, do CDC e art. 489, §1º, IV, do CPC, para fins de prequestionamento. Requer o acolhimento dos embargos.

Nas contrarrazões de id.
348785889,
a Mitra Arquidiocesana de Cuiabá pugna pela rejeição dos referidos aclaratórios.

A Mitra Arquidiocesana de Cuiabá, por sua vez, igualmente inconformada, sustenta contradição entre o reconhecimento do dano moral
in re ipsa
e a redução do valor indenizatório, bem como omissão quanto ao art. 944 do Código Civil e às funções compensatória e pedagógica da indenização, além de pleitear manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para restabelecimento do valor fixado na sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de os embargantes sustentarem a existência de omissões e contradições no v. acórdão proferido por esta Câmara, verifica-se, desde logo, que a real intenção de ambos é reabrir a discussão do mérito da controvérsia, providência que não se amolda às hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em exame.

No tocante aos embargos opostos pelo Banco Santander (Brasil) S.A., que apontam suposta omissão quanto à caracterização da extrapolação dos poderes do endossatário-mandatário, à aplicação da Súmula 476 do STJ, à alegada culpa exclusiva da emitente do título (art. 14, §3º, II, do CDC) e à ausência de nexo causal, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente tais questões.

O colegiado consignou de forma clara que, embora o banco tenha atuado na condição de endossatário-mandatário, assumiu o dever de diligência quanto à higidez do título apresentado a protesto, sendo incontroversa a ausência de qualquer comprovação da relação jurídica subjacente (inexistência de contrato, nota fiscal ou documento idôneo que lastreasse a duplicata). Registrou-se, ainda, que tal omissão configurou atuação negligente apta a ensejar responsabilidade solidária, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil e dos arts. 14, 25 e 34 do CDC, à luz da própria Súmula 476 do STJ.

Não há, portanto, omissão quanto à tese de culpa exclusiva de terceiro, tampouco ausência de análise do nexo causal. Ao reconhecer a negligência da instituição financeira na verificação mínima da regularidade do título causal, o acórdão afastou implicitamente a excludente prevista no art. 14, §3º, II, do CDC, pois evidenciada conduta própria apta a integrar a cadeia do evento danoso.

O que se evidencia, na realidade, é o inconformismo do embargante com a conclusão jurídica adotada quanto à sua responsabilidade solidária, pretendendo rediscutir matéria já devidamente apreciada.

No que concerne aos embargos opostos pela Mitra Arquidiocesana de Cuiabá, que sustentam contradição entre o reconhecimento do dano moral
in re ipsa
e a redução do quantum indenizatório, bem como omissão quanto ao art. 944 do Código Civil e às funções compensatória e pedagógica da indenização, também não se verifica qualquer vício integrativo.

O acórdão foi claro ao reconhecer que o protesto indevido de duplicata sem lastro contratual configura dano moral presumido, mas consignou, de forma fundamentada, que a fixação do valor indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias concretas do caso, inclusive a rápida concessão de tutela para sustação do protesto e a ausência de demonstração de repercussão institucional relevante.

Não há contradição lógica entre o reconhecimento do dano moral
in re ipsa
e a redução do
quantum
. A presunção do dano dispensa a prova de sua existência, mas não impede a análise de sua extensão para fins de quantificação, em consonância com o art. 944 do Código Civil. O colegiado, ao ajustar o valor da indenização, exerceu juízo de adequação proporcional, não havendo qualquer omissão quanto aos fundamentos legais aplicáveis.

Ademais, o julgador não está obrigado a enfrentar, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente e coerente à resolução da controvérsia, o que efetivamente ocorreu.

O que se constata, em verdade, é a tentativa de rediscussão do valor arbitrado a título de dano moral, com nítido caráter infringente, finalidade para a qual não se presta a via estreita dos embargos de declaração.

Para que não paire dúvida, colaciono trecho do acórdão embargado que evidencia, de forma clara, a delimitação da matéria decidida:

“(...) Pois bem. De início, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo banco apelante.

É incontroverso nos autos que o Banco Santander figurou como apresentante do título a protesto, sendo, pois, parte ativa na formalização do ato danoso que resultou na inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes. Sua participação efetiva na cadeia dos fatos enseja pertinência subjetiva para responder pela pretensão deduzida, ainda que na qualidade de endossatário-mandatário.

Ademais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a responsabilidade do banco mandatário que apresenta título a protesto indevido depende da verificação da existência de culpa, sendo plenamente possível sua responsabilização solidária quando atua de forma negligente, sem verificar a regularidade do título causal que leva a protesto, nos termos do que estabelece a Súmula n. 476, segundo a qual
:
“
O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário.”

No caso dos autos, a duplicata mercantil protestada não possui lastro causal comprovado. A empresa emitente sequer apresentou contestação (tendo sido declarada revel), tampouco juntou o suposto “Contrato nº 005/2019”, cuja existência foi negada pela autora. A ausência de nota fiscal, contrato, ordem de serviço ou qualquer comprovação mínima da prestação de serviços reforça o caráter simulado do título protestado.

Nessas circunstâncias, cabia ao Banco, ainda que na condição de mero mandatário, observar o dever de diligência mínimo, especialmente tratando-se de título causal. Ao não exigir a comprovação da relação jurídica subjacente, contribuiu de forma relevante para a prática do ilícito, razão pela qual deve ser mantida a sua responsabilização solidária, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil e dos arts. 14, 25 e 34 do CDC.

(...)

Quanto ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, entendo que merece reparo.

Embora seja pacífica a jurisprudência que reconhece o dano moral
in re ipsa
no caso de protesto indevido de duplicata sem causa, e ainda que se trate de entidade religiosa e filantrópica, cuja reputação institucional se projeta na esfera pública, a indenização arbitrada em R$ 30.000,00 revela-se, no contexto dos autos, desproporcional frente à extensão do dano demonstrado.

Importa destacar que a liminar concedida em 01.09.2021 suspendeu os efeitos do protesto, não havendo prova de dano patrimonial efetivo ou de repercussão institucional duradoura. A autora, pessoa jurídica, não demonstrou prejuízo concreto relevante que justificasse o valor fixado, razão pela qual, a fim de evitar enriquecimento sem causa, reputo adequado reduzir a indenização para R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de manter o caráter pedagógico da condenação.”

Assim, não se está diante de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas de inequívoca tentativa de rediscussão do mérito da decisão colegiada, com nítido caráter infringente, finalidade para a qual não se presta a via estreita dos embargos de declaração.

Ressalte-se, ainda, que o simples descontentamento das partes com a solução adotada não autoriza a modificação do julgado por meio de aclaratórios, devendo eventual irresignação ser deduzida pelos meios recursais próprios dirigidos às instâncias superiores.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026